Tribunal: TJPA
Processo: 0809495-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809495-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOEL ARAUJO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIANESIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE E DA FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece dos argumentos que tratam do abuso de autoridade e da ausência de autoria delitiva, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, posto que, consta nos autos que, no dia 04 de julho de 2022, após abordagem policial, foram encontrados no veículo que estavam os custodiados Fábio e Evandro quase 4kg (quatro quilos) de maconha. Consta ainda que, em diligência e após o relato dos custodiados Fábio e Evandro, os policiais descobriram que a droga apreendida seria do ora paciente Joel e da custodiada Talice. 3. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOEL ARAUJO SILVA,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante em
05/07/2022
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a acusação de adquirir drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se, in casu, de 04 (quatro) tabletes prensados, pesando o total de 3,945kg (três quilos e novecentos e quarenta e cinco gramas), da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”.

Assevera que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória pelos seguintes motivos: ocorrência de abuso de autoridade e tortura na captura do paciente, o que inclusive foi reconhecido pela Promotoria de Justiça em sede de audiência de custódia; negativa de autoria; fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e; possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 10217108, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo a analisar o presente
writ.

DA ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE E DA FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

Defendeu o impetrante as teses de abuso de autoridade por parte dos policiais que torturaram o acusado e de negativa de autoria delitiva do Paciente.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Cabe salientar ainda que, analisando detalhadamente a decisão impetrada, entendo que não existem vícios de ordem material ou formal, que possam macular o auto de prisão em flagrante.

MÉRITO

No que tange à ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que esta não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, consta nos autos que, no dia 04 de julho de 2022, após abordagem policial, foram encontrados no veículo que estavam os custodiados Fábio e Evandro quase 4kg (quatro quilos) de maconha.

Consta ainda que, em diligência e após o relato dos custodiados Fábio e Evandro, os policiais descobriram que a droga apreendida seria do ora paciente Joel e da custodiada Talice.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/09/2022